Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEPÓSITO JUDICIAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL DA DÍVIDA. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUMULA 179 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do depósito do valor da execução em conta judicial, o executado estará isento dos efeitos da mora.
2. Nos termos da súmula 179 do STJ, “estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em deposito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
3. Considerando o princípio do aproveitamento dos atos processuais e da inexistência de nulidade do depósito, nos termos dos arts. 188 e 277, ambos do CPC, a incidência da atualização monetária e juros sobre a integralidade do valor da dívida deve ser afastada, visto que o depósito judicial foi atualizado, nos termos do entendimento jurisprudencial elucidado na súmula 179 do STJ.
4. Afastada a mora, seus efeitos somente serão aplicados sobre o montante remanescente da dívida.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.